Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE roubo majorado, pelo concurso de pessoas, uso de arma de fogo e de arma branca. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. concessão das saídas teste e sistemáticas. RESSOCIALIZAÇÃO DE FORMA GRADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As medidas socioeducativas têm caráter predominantemente pedagógico. Almejam, exclusivamente, a reeducação e ressocialização do adolescente.

2. A reinserção no convívio social deve ser feita de forma gradual, de forma a implementar os ensinamentos dados na respectiva unidade de internação, haja vista encontrar-se o jovem em um progressivo processo de assimilação de valores.

3. No caso, o percurso socioeducativo do adolescente tem se prolongado por tempo maior que o esperado em virtude de sua conduta inadequada no contexto intramuros, após não ter cumprido adequadamente a medida de semiliberdade.

4. O objetivo da concessão de saídas é propriamente atender o caráter de ressocialização da medida socioeducativa, tratando-se, portanto, de uma análise subjetiva e discricionária, que também deve se dar de forma gradual.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.